Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742613-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD RECORRIDO: MÔNICA MOURA MARTINS WEILER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. No presente caso o Juízo singular determinou a penhora de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da remuneração mensal recebida pela devedora. Por essa razão a pretensão recursal está alinhada aos lineamentos da regra proibitiva estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC. Penhora desconstituída. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da parte recorrida para pagamento de dívida de natureza não alimentar, respeitada a manutenção do mínimo existencial. Ademais, colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar o apontado dissídio interpretativo. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 47881178). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à exposta divergência jurisprudencial conferida ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005